Tribunal: TJDFT
Processo: 0734554-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVAINO FERREIRA DA CUNHA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar a liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O agravante requereu a liquidação e após o julgamento do respectivo recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319.232). A sentença coletiva, proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central do Brasil e BANCO DO BRASIL S/A, determinou a restituição da diferença entre o IPC de 84,32% e o índice devido, BTN de 41.28%, aplicado em março de 1990, às cédulas de crédito rural. O juízo, de ofício, declinou da competência para a Comarca de Goiânia/GO, sob o fundamento de que o autor teria o negócio jurídico fora celebrado naquela comarca, onde réu mantém agência. Nas razões recursais, o agravante argumentou que a ação se submete ao Código de Defesa do Consumidor, razão porque a competência é relativa. No caso, o réu tem sua sede nesta capital, o que atrairia a competência para julgamento da ação, na forma do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Décima Quinta Vara Cível de Brasília para processamento da ação. Preparo regular sob ID 50318542 - Pág. 2. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Cédula de Crédito Rural (4964) ajuizada por DIVAINO FERREIRA DA CUINHA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas. (...) Assim, não se pode permitir que este Eg. Tribunal seja transformado em tribunal com jurisdição em todo o território nacional, tão somente pela superação das barreiras físicas diante do processo judicial eletrônico. Por fim, cabe ressaltar que a celeridade na prestação jurisdicional ofertada pelo TJDFT, aliada ao baixo valor das custas judiciais se comparado a outros tribunais do país, não pode justificar a distribuição de demandas por critérios aleatórios, inclusive por conveniência pessoal, de modo a prejudicar a prestação jurisdicional devida aos cidadãos domiciliados no Distrito Federal, Entidade Federativa sobre a qual - este Órgão, de fato, exerce jurisdição. Conclusão Pelo exposto, declaro a incompetência deste juízo para julgamento do feito e determino a redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia, GO.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Goiânia/GO, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46